Tribunal: TJES
Processo: 5009518-90.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009518-90.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANA MARIA MOREIRA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO
.

PRISÃO DOMICILIAR. MÃE COM FILHO MENOR DE 12 ANOS. INVIABILIDADE DIANTE DE EXCEPCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA
. 1. Como se sabe, “os incisos IV e V, do art. 318 do Código de Processo Penal, autorizam o Juiz a substituir a prisão preventiva da mulher gestante ou mãe com filho de até 12 anos de idade pela domiciliar”, sendo possível, no entanto, afastar o benefício caso demonstrada situação excepcional justificadora. (STJ, AgRg no HC n. 807.952/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023). 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5009518-90.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO:- 04/09/2024

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANA MARIA MOREIRA DE SOUZA, em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que nos autos da ação penal n.º 0000192-31.2024.8.08.0021, mantém a prisão preventiva da paciente, por supostamente ter cometidos os delitos previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/06, 309 da Lei 9.03/97 e 163, parágrafo único, III, do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva, bem como alega condições pessoais favoráveis, sustentando em especial, ser mãe solteira de um menino com 05 (cinco) anos de idade.

Diante disso, postula a concessão da ordem de
habeas corpus a
fim de revogar a prisão preventiva do paciente, sendo expedido o alvará de soltura e determinado que a prisão cautelar da paciente seja substituída pela modalidade domiciliar (art. 318-A do CPP).

A liminar foi indeferida (ID 9116192).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem (id 9205420).

Este é o resumo dos fatos, que adoto como relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 06 de agosto de 2024.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao advogado doutor Tiago Carvalho Moraes, para sustentação oral pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO TIAGO CARVALHO MORAES:-

Boa tarde Desembargador Presidente, boa tarde demais pares e Desembargadores, senhor Procurador, os serventuários da Justiça, e os meus colegas advogados e estudantes que aqui estão.

Excelências, o que me trazem aqui hoje, é o Habeas Copus Criminal, apresentado em favor da paciente Ana Maria Moreira de Souza.

Ana Maria foi presa em 08/03/2024, na seguinte situação: ela conduzia um veículo em que o passageiro desse veículo, tinha consigo droga. Naquela situação de abordagem, pretérita abordagem (isso está comprovado no depoimento dos personagens envolvidos), o passageiro exigiu que Ana Maria empreendesse fuga, assim que foi descoberto, assim que foi sinalizada a parada do veículo. Enfim, nesse contexto, Ana Maria foi detida.

Em pedido de relaxamento de prisão, nós prestamos os seguintes esclarecimentos: Que Ana Maria estava prestando serviço de transporte de pessoas, que no inquérito Maikon assume todo o crime, explica toda a situação, a defesa apresenta naquela situação também extratos bancários dos valores que Ana Maria portava consigo. Ana Maria portava ali uma quantia até elevada, R$4.000,00 (quatro mil reais), e essa quantia foi demonstrada de onde veio, foi sacada naquele dia, no dia da prisão, e isso está nos autos. E a gente comprova também, (só antes de um esclarecimento), a gente comprova que esse dinheiro que foi apreendido com Ana Maria eram notas majoritariamente de R$ 100,00 e R$50,00. (cem e cinquenta reais). Isso está nas fotos do Habeas Corpus, que já foge a dinâmica do tráfico de drogas.

E o nosso principal argumento, é que Ana Maria é mãe solteira, de uma criança de 5 (cinco) anos de idade, que aparentemente tem comportamentos que condizem com o espectro autista.

Em razão desses pedidos de relaxamento de prisão, o Ministério Público deu parecer favorável à colocação em liberdade de Ana Maria, isso está no ID 9067-508, lá do Habeas Corpus. Em resumo, o Ministério Público disse que a certidão juntada nos autos, no ID tal, comprova que Ana Maria é mãe de Júnior Henrique Souza Pozatti, nascido em 12/12/2018, portanto com 5 (cinco) anos de idade.

Além disso, apesar de constar que Ana Maria possui outros registros criminais, nota-se que são relativos a processos distintos de Juizado Especial Criminal, isso é, de menor potencial ofensivo, bem como processo de lesão corporal culposa na lesão de veículo automotor, delito sem vinculação ao crime apurado nesse processo.

Por outro lado, considerando a gravidade dos fatos imputados à denunciada, nota-se a necessidade de imposição de medidas cautelares, alternativas e complementares à liberdade provisória ou prisão domiciliar, em especial comparecimento, e por aí vai.

E o Ministério Público fala, olha, essa situação de Ana Maria não tem nada a ver com a situação de Maikon. Maikon era foragido da justiça, Maikon sacou a arma e atirou nos policiais, Maikon deu nome falso, coisa que Ana Maria não fez. Então o Ministério Público fala, olha, Ana Maria me parece que ela tem condições de responder ao processo de liberdade, Maikon, não. Veio, então, a decisão do Magistrado em relação ao pedido de relaxamento de prisão.

Registro ainda, “Que a acusada reside em Vila Velha, conforme procuração contida nos autos, sendo presa em Guarapari no horário da noite, conforme boleto unificado contido nos autos. O que comprova que a acusada não estava com o filho, não estando na mesma cidade com o filho, demonstrando que existem outras pessoas que cuidam do filho da acusada, havendo outra pessoa responsável pela tutela e amparo do menor filho da acusada".

Em relação a isso, eu faço a primeira observação Excelências, que é o que consta lá no auto de interrogatório da Ana Maria, no ID 9067-502, página 27.
Quem é que estava cuidando desse menor? É a babá, está aqui no inquérito. No inquérito, quando foi prestado lá os primeiros esclarecimentos na fase de interrogatório, sem advogado, a Ana Maria falou, não, meu filho estava com a babá. Que horas que era isso, que foi feita essa abordagem da Polícia Militar em relação à Ana Maria? Isso também consta nesses documentos, e foi às 8:30 (oito e meia da noite), em Guarapari, cidade contigo à Vila Velha, do lado de Vila Velha.

Então, a tese que o Juízo de Primeiro Grau usa para falar que Ana Maria não é tão responsável assim, pelo cuidado do filho, ela cai por terra quando você analisa que uma babá, ela é responsável por um curto espaço de tempo. Uma babá, ela tem ali a guarda do filho da acusada por duas horas? Três horas? Então, é essa primeira observação que eu faço em relação a isso.

E continua o Magistrado. “Insta frisar que, apesar da defesa sustentar que a acusada é primária, é majoritário o entendimento de que a primariedade, os bons antecedentes, a residência no distrito da cupa, e o emprego fixo, por si só, não obstam a prisão. Concordo.

Anoto, por oportuno, que em razão das peculiaridades apontadas acima, vejo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes a cautelar a paz social. Mas não tem peculiaridades apontadas acima. Foi bem genérico o voto.

E aí o Juízo, no Primeiro Grau, ele finaliza. Ele cita um precedente do STF e fala, abre aspas: “O Juiz pode empregar o princípio
in dubio pro reo
para condenar ou absolver o Réu, não para decidir se decreta ou não a prisão preventiva”.

Essa decisão, ela está contida na RTJ, na Revista Trimestral de Jurisprudência, 64 de 77. Eu fui pesquisar essa revista trimestral, de quando é esse entendimento, ele foi proferido no ano de 1973, na época era um governo militar presidido pelo então General Médici. Então, o reflexo da sociedade daquela época, que inclusive ecoa na decisão para não conceder o relaxamento de prisão lá atrás, ela já não subsiste, inclusive, pelo que é usado de argumento. Uma decisão, um entendimento de 1973.

A defesa então ingressou com o HC, contra o ato do Juiz do Primeiro Grau, pedindo a revogação da prisão para conceder a prisão domiciliar, com ou sem monitoramento. Foi negada a ordem, no dia 23 de setembro de 2024.

E foi constado que, aí abre aspas novamente: “Constou que, ademais, a necessidade da manutenção da prisão preventiva foi revista pela dita autoridade apontada como coatora, no dia 11 de julho de 2024, nos seguintes termos, o Desembargador cita a decisão”. Mas o Desembargador cita a decisão, a própria decisão, que a gente entende totalmente equivocada, que se baseou em fundamentos totalmente genéricos.

Eu cito então, entendimento do STJ, da quinta turma do STJ, abro aspas: “Processual Penal, Habeas Corpus substitutivo do recurso ordinário, inadequação, tráfico de drogas, prisão preventiva devidamente fundamentada, necessidade da garantia da ordem pública, prisão domiciliar, perdão, ordem concedida de ofício. Essa Corte do Supremo Tribunal Federal, pacificaram orientação, no sentido de que não cabe Habeas Corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para hipótese, impondo-se não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade.

Então, Desembargadores, eu trago aqui entendimentos dessa Turma, cito o primeiro HC emanado do nobre Relator, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, que cita: “Habeas Corpus, tráfico e associação, constrangimento ilegal, prisão domiciliar, mãe com filho menor de 12 anos, inviabilidade diante das excepcionalidades do caso concreto, exposição de filhos menores ao ambiente com vultuosa quantidade de entorpecentes variados e altamente nocivos, ordem denegada”.

São situações totalmente diferentes. Nesse caso, o cidadão, a pessoa, a Evelyn, ela possuía droga dentro da casa dela, armazenava essas drogas dentro da casa dela. Poxa, mas é óbvio então, que essa criança está em risco. A mãe usa aquele domicílio para traficância. Com razão, o nobre Desembargador, ele negou o Habeas Corpus nesse sentido, por conta da exposição do menor no risco.

Não é o caso. Nesse caso, a gente tem a confissão integral de Maikon que fala: “Eu assumo toda a responsabilidade da droga”.

Ana Maria estava conduzindo o carro, Maikon estava atrás. E a droga foi encontrada com o Maikon, que tem passagem pela polícia, por tráfico de droga, diferente de Ana Maria.

Para concluir, eu cito aqui o Habeas Corpus do nobre Desembargador Helimar Pinto, concedido em (não anoto aqui a data), mas é o Habeas Corpus 50.14.709. Nesse sentido, o Desembargador compreende que: “Habeas Corpus, prisão preventiva, mãe de menor de 12 anos, artigo 318 do Código de Processo Penal, ordem parcialmente concedida. A jurisprudência é cada vez mais determinante no sentido de conceder a prisão domiciliar a mãe de criança menor de 12 anos, quando preenchidos os requisitos dispostos no artigo 318-A”.

É o caso não tem passagem. A situação própria induz acreditar que a Ana Maria era tão somente a condutora do veículo. Isso está muito claro em toda a instrução processual.

E prossegue. “Os benefícios de permitir à mãe dispensar dos filhos de tenridade, os cuidados necessários, sobrepõe a necessidade de segregação da genitora, tendo em vista que a conduta em tese por ela perpetrada, qual seja, tráfico de drogas, não foi cometida mediante grave ameaça ou violência, tão pouco quanto aos seus descendentes, preenchendo, portanto, os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar”. Tal como Ana Maria, exatamente o caso de Ana Maria.

Cito aqui também a paciente Cecília Miranda, nos autos do processo 563-09-84-2022, também de lavra do Desembargador Helimar Pinto, que fala: “Habeas Corpos, tráfico de associação para o tráfico, artigo 3335 da lei 11.343, paciente, mãe de crianças menores de 12 anos, crime praticado sem violência ou grave ameaça, prisão domiciliar com medidas cautelares de controle, possibilidade, ordem concedida”.

São os mesmos casos. Ana Maria não estava na traficância, e isso está muito claro, mas esse não é o momento para discutir isso.

O que eu gostaria que Vossas Excelências percebessem claramente, é que Ana Maria possui um filho com suspeitas de autismo, e essa suspeita de autismo consta lá no ID 9067504.

Peço licença também para ler o que a escola fala do filho, porque a escola não tem nem o poder de dizer se o seu aluno ali é autista, ou não: “Nos aspectos sociais e emocionais, Júnior, o filho de Ana Maria, é uma criança comunicativa e comparece regularmente às aulas. Teve uma ótima adaptação, socializa-se com os demais crianças, professores e funcionários do SEMEI. Mostra afinidade com alguns colegas. Aí começa. Importante salientar que a criança, em algumas situações, apresenta comportamento que chamam a atenção. Como? Ficar girando materiais escolares, brinquedos e dedos no cabelo de grande parte do período da aula. Relata que os colegas estão perseguindo. Como também, nas situações de conflito, coloca-se como espectador”. Como assim? Eu procurei entender o que era esse como espectador. Ele se fala na terceira pessoa. Não, não foi o Júnior que fez. Ah, o Júnior quer ir no banheiro. Essas características, elas pertencem um pouco ao mundo, ao espectro da pessoa autista.

Só que a escola não pode dizer que é autista. O que a escola faz? Sugere. Isso foi recentemente, alguns dias antes de Ana Maria ser presa.

Então, Excelências, existe também a necessidade de início de acompanhamento dessa criança autista, mãe solteira, o pai reside em algum lugar de Santa Tereza.

Portanto, eu finalizo, devolvo a palavra a Vossas Excelências, pugnando pela concessão da ordem para a permissão que Ana Maria responda ao processo em liberdade, com ou sem o auxílio de monitoramento eletrônico.

Agradeço a palavra e atenção dispensada.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Pois não. Cumprimento o ilustre advogado, e concedo a palavra ao eminente Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, para seu voto

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANA MARIA MOREIRA DE SOUZA, presa preventivamente em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que nos autos da ação penal n.º 0000192-31.2024.8.08.0021, decretou a prisão preventiva da paciente, por supostamente ter cometidos os delitos previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/2006, 309 da Lei 9.03/97 e 163, parágrafo único, III, do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da inexistência de requisitos autorizadores para a manutenção de prisão cautelar, especialmente pelo fato da autoridade dita coatora não ter apontado a existência do
periculum libertatis
, fundamentando a decisão de forma genérica, com base apenas em considerações referentes ao corréu Maikon Douglas Dias Fernandes.

No mais, alega ser mãe solteira de um menino com 05 (cinco) anos de idade, almejando de forma subsidiária que a prisão preventiva seja substituída pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 318-A do Código de Processo Penal.

Extraio dos autos que a paciente teve sua prisão preventiva decretada em 08 de março de 2024, por suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/2006, 309 da Lei 9.03/97 e 163, parágrafo único, III, do Código Penal, cujas somas das penas privativas de liberdade, superam, e muito, os 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo assim o requisito previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

Quanto aos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, verifico que se encontram presentes, na medida em que a cautelar máxima se faz necessária para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, conforme ponderado na Audiência de Custódia:

[...] Conforme consta no APFD,
os militares receberam denúncia anônima informando que os autuados estariam transportando expressiva quantidade de entorpecentes para serem distribuídos em Guarapari,
sendo o autuado MAIKON o responsável por abastecer a cidade com os entorpecentes. Os autuados empreenderam fuga, colocando na janela do carro o cano de uma pistola, só conseguindo realizar a abordagem após a autuada colidir o veículo. Fora apreendida a arma de fogo PISTOLA CANIK TP9, com numeração raspada, no porte de MAIKON.
Com a autuada ANA, fora encontrada expressiva quantia em espécie. No interior do veículo, foram apreendidos 03 (três) tabletes de crack, 10 (Dez) tabletes de maconha.
O autuado MAIKON forneceu nome falso na abordagem e, após constatarem o seu verdadeiro, verificou que o mesmo possui um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio (Vara de Execuções Penais de Vila Velha - n° 0032079-35.2017.8.08.0035.01.0001-25).
Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais da indiciada ANA, sendo: 01) Termo Circunstanciado – Arquivado – (por ameaça - (Parte baixada), (01) Procedimento Investigatório Criminal – Arquivado – (ameaça), (01) Inquérito Policial - Arquivado – (preconceituosa – injúria), (01) Ação Penal – Digitalizado – (de trânsito - previstos na legislação extravagante).

[...]

Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
.
Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública
, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/Ce,
somado ao fato de ambos autuados já possuírem registros criminais, o que demonstra que em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. [
...]

Portanto, embora tal decisão seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública, especialmente, por se tratar da acautelada estar supostamente envolvida no tráfico de entorpecentes da cidade de Guarapari, sendo o autuado MAIKON abordado no mesmo automóvel que a paciente, supostamente o responsável por abastecer a cidade com os entorpecentes.

Observa-se que o fundamento que decretou a segregação cautelar da paciente encontra-se bem fundamentada na gravidade do delito, garantia da ordem pública e da instrução criminal, princialmente pelo fato da autuada
já possuir registros criminais como consta no termo da audiência de custódia acima, restando demonstrado a presença do
periculum libertatis.

Com efeito, embora a paciente seja mãe de criança com menos de 12 (doze) anos de idade e as imputações feitas em seu desfavor não envolvam crimes praticados com violência ou grave ameaça ou crimes cometidos contra seu filho ou dependente (artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal), as peculiaridades que envolvem o caso concreto configuram situação excepcionalíssima a não recomendar a prisão domiciliar da paciente.

Ademais, não constato nos autos que a paciente seja a única responsável pelos cuidados dos filhos menores. Cito:

É inadequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar porque o recorrente não comprovou ser o único responsável pelos cuidados dos filhos menores. (RHC 129.125/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021)

Atento a tese defensiva, em relação à substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar, na forma do artigo 318, inciso IV, do Código de Processo Penal, entendo que cabe aqui uma necessária cautela na aplicação das inovações trazidas pela Lei 13.257/2016, uma vez que devem ser aplicadas restritivamente as singularidades que cada caso apresenta, antes de justificar a excepcional concessão do benefício da prisão domiciliar, respeitando o verbo “poderá”, constante no artigo.

Além disso, a paciente não logrou êxito em comprovar sua imprescindibilidade aos cuidados do filho menor.

Ademais,
torna claro que a prisão domiciliar poderia importar na maior exposição do menor, filho da paciente, às circunstâncias nefastas que são ínsitas à narcotraficância, de modo que a negativa judicial ao pedido defensivo encontra-se devidamente justificado.

Nesse sentido:

[...]
realizando essa conduta dentro da própria casa, não se mostra recomendável a concessão da prisão domiciliar à paciente, pois não vai ao encontro do melhor interesses de seus filhos vivenciar a suposta prática criminosa organizada diariamente.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 591.894/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020)

Salienta-se, ainda, que a necessidade manutenção da prisão preventiva foi revista pela dita autoridade apontada coatora no dia 11 de julho de 2024, nos seguintes termos (id. 9067509):

[...] Passo a analisar o pedido de revogação da prisão preventiva c/c pedido de prisão domiciliar da acusada e a necessidade da mantença da prisão cautelar dos acusados.

Parecer ministerial opinando pelo deferimento do pedido de revogação da prisão da acusada. [...]

Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar dos acusados, pelos fundamentos contidos na Decisão proferida na audiência de custódia.

Registro ainda, que a testemunha disse que recebeu informações anônimas de que um veículo estaria a caminho de Guarapari, saindo de Vila Velha, sendo informado a placa do veículo e foram realizadas vigilâncias nos acessos da cidade, tendo identificado que o automóvel indicado estava chegando nas proximidades da curva do ExtraBom, após, foram acionados os sinais luminosos e sonoros da viatura e o automóvel chegou a estacionar aparentando que estavam cooperando com a abordagem, entretanto, no momento em que os militares seguiam em direção ao veículo, o ocupante do banco do carona deitou o banco do veículo e colocou uma arma de fogo na janela direcionada aos militares. Disse ainda que foi necessário efetuar disparos para repelir injusta agressão, que então, a condutora do veículo de nome Ana Maria acelerou o automóvel e iniciou uma fuga, durante a tentativa de fuga, a suspeita colidiu contra a viatura e acabou parando o veículo, tendo o carona tentado fugir correndo com a arma de fogo em punho, porém foi alcançado. Aduziu que o acusado atendeu finalmente a ordem de parada, dispensou a arma de fogo e deitou no chão, dizendo se chamar Vitor, mas a guarnição conseguiu identificá-lo como Maikon Douglas, o qual possui mandado de prisão, recaptura, pois seria foragido do sistema prisional.
Aduziu ainda que, realizada a busca veicular, foram localizados três tabletes de crack e dez tabletes de maconha, e na bolsa da acusada a quantia de R$ 5.029,00 em espécie e notas fracionadas com forte odor de drogas, crack, conforme declaração, ID 39593892.

Convém mencionar que a acusada não tem habilitação para conduzir veículos, conforme informado por ela mesma em seu interrogatório na esfera policial e depoimento da testemunha, ID 39593892, [...]

Com relação ao pedido de substituição por prisão domiciliar, as hipóteses de cabimento da prisão domiciliar estão previstas no rol do artigo 318, do Código de Processo Penal, sendo necessária a prova idônea dos requisitos estabelecidos.

Verificando os autos, constato que não estão presentes os requisitos necessários e descritos no artigo 318, do CPP, para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, não tendo a defesa comprovado a necessidade da substituição.

Convém registrar, que o simples fato da acusada possuir uma filha menor não afasta a possibilidade de segregação cautelar da mesma, quando verificados os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Convém mencionar, que a defesa não comprovou ser a acusada a única responsável pela tutela e amparo do menor, cabendo a quem alega comprovar o alegado, o que não fez a defesa. Registro, inclusive, que conforme relatado no pedido de prisão domiciliar, o menor está sob os cuidados dos tios, o que demonstra que existem outros responsáveis pelos cuidados do menor.

Registro ainda, que a acusada reside em Vila Velha, conforme procuração contida nos autos, sendo presa em Guarapari no horário da noite, conforme boletim unificado contido nos autos, o que comprova que a acusada não estava com o filho, não estando na mesma cidade que o filho, demonstrando que existe outra pessoa que cuida do filho da acusada, havendo outra pessoa responsável pela tutela e amparo do menor, filho da acusada. [...]

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como as complexidades do caso em questão, presentes os requisitos autorizadores dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, motivo pelo qual mantenho meu posicionamento quando da análise do pedido liminar.

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Não obstante o brilhantismo do voto, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 11/09/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o voto do eminente Relator Marcos Valls Feu Rosa.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5009518-90.2024.8.08.0000

PACIENTE: ANA MARIA MOREIRA DE SOUZA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANA MARIA MOREIRA DE SOUZA, presa preventivamente em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que nos autos da ação penal n.º 0000192-31.2024.8.08.0021, decretou a prisão preventiva da paciente, por supostamente ter cometidos os delitos previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/2006, 309 da Lei 9.03/97 e 163, parágrafo único, III, do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da inexistência de requisitos autorizadores para a manutenção de prisão cautelar, especialmente pelo fato da autoridade dita coatora não ter apontado a existência do
periculum libertatis
, fundamentando a decisão de forma genérica, com base apenas em considerações referentes ao corréu Maikon Douglas Dias Fernandes.

No mais, alega ser mãe solteira de um menino com 05 (cinco) anos de idade, almejando de forma subsidiária que a prisão preventiva seja substituída pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 318-A do Código de Processo Penal.

Extraio dos autos que a paciente teve sua prisão preventiva decretada em 08 de março de 2024, por suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/2006, 309 da Lei 9.03/97 e 163, parágrafo único, III, do Código Penal, cujas somas das penas privativas de liberdade, superam, e muito, os 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo assim o requisito previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

Quanto aos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, verifico que se encontram presentes, na medida em que a cautelar máxima se faz necessária para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, conforme ponderado na Audiência de Custódia:

[...] Conforme consta no APFD,
os militares receberam denúncia anônima informando que os autuados estariam transportando expressiva quantidade de entorpecentes para serem distribuídos em Guarapari,
sendo o autuado MAIKON o responsável por abastecer a cidade com os entorpecentes. Os autuados empreenderam fuga, colocando na janela do carro o cano de uma pistola, só conseguindo realizar a abordagem após a autuada colidir o veículo. Fora apreendida a arma de fogo PISTOLA CANIK TP9, com numeração raspada, no porte de MAIKON.
Com a autuada ANA, fora encontrada expressiva quantia em espécie. No interior do veículo, foram apreendidos 03 (três) tabletes de crack, 10 (Dez) tabletes de maconha.
O autuado MAIKON forneceu nome falso na abordagem e, após constatarem o seu verdadeiro, verificou que o mesmo possui um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio (Vara de Execuções Penais de Vila Velha - n° 0032079-35.2017.8.08.0035.01.0001-25).
Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais da indiciada ANA, sendo: 01) Termo Circunstanciado – Arquivado – (por ameaça - (Parte baixada), (01) Procedimento Investigatório Criminal – Arquivado – (ameaça), (01) Inquérito Policial - Arquivado – (preconceituosa – injúria), (01) Ação Penal – Digitalizado – (de trânsito - previstos na legislação extravagante).

[...]

Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
.
Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública
, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/Ce,
somado ao fato de ambos autuados já possuírem registros criminais, o que demonstra que em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto.
[
...]

Portanto, embora tal decisão seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública, especialmente, por se tratar da acautelada estar supostamente envolvida no tráfico de entorpecentes da cidade de Guarapari, sendo o autuado MAIKON abordado no mesmo automóvel que a paciente, supostamente o responsável por abastecer a cidade com os entorpecentes.

Observa-se que o fundamento que decretou a segregação cautelar da paciente encontra-se bem fundamentada na gravidade do delito, garantia da ordem pública e da instrução criminal, princialmente pelo fato da autuada
já possuir registros criminais como consta no termo da audiência de custódia acima, restando demonstrado a presença do
periculum libertatis.

Com efeito, embora a paciente seja mãe de criança com menos de 12 (doze) anos de idade e as imputações feitas em seu desfavor não envolvam crimes praticados com violência ou grave ameaça ou crimes cometidos contra seu filho ou dependente (artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal), as peculiaridades que envolvem o caso concreto configuram situação excepcionalíssima a não recomendar a prisão domiciliar da paciente.

Ademais, não constato nos autos que a paciente seja a única responsável pelos cuidados dos filhos menores. Cito:

É inadequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar porque o recorrente não comprovou ser o único responsável pelos cuidados dos filhos menores. (RHC 129.125/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021)

Atento a tese defensiva, em relação à substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar, na forma do artigo 318, inciso IV, do Código de Processo Penal, entendo que cabe aqui uma necessária cautela na aplicação das inovações trazidas pela Lei 13.257/2016, uma vez que devem ser aplicadas restritivamente as singularidades que cada caso apresenta, antes de justificar a excepcional concessão do benefício da prisão domiciliar, respeitando o verbo “poderá”, constante no artigo.

Além disso, a paciente não logrou êxito em comprovar sua imprescindibilidade aos cuidados do filho menor.

Ademais,
torna claro que a prisão domiciliar poderia importar na maior exposição do menor, filho da paciente, às circunstâncias nefastas que são ínsitas à narcotraficância, de modo que a negativa judicial ao pedido defensivo encontra-se devidamente justificado.

Nesse sentido:

[...]
realizando essa conduta dentro da própria casa, não se mostra recomendável a concessão da prisão domiciliar à paciente, pois não vai ao encontro do melhor interesses de seus filhos vivenciar a suposta prática criminosa organizada diariamente.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 591.894/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020)

Salienta-se, ainda, que a necessidade manutenção da prisão preventiva foi revista pela dita autoridade apontada coatora no dia 11 de julho de 2024, nos seguintes termos (id. 9067509):

[...] Passo a analisar o pedido de revogação da prisão preventiva c/c pedido de prisão domiciliar da acusada e a necessidade da mantença da prisão cautelar dos acusados.

Parecer ministerial opinando pelo deferimento do pedido de revogação da prisão da acusada. [...]

Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar dos acusados, pelos fundamentos contidos na Decisão proferida na audiência de custódia.

Registro ainda, que a testemunha disse que recebeu informações anônimas de que um veículo estaria a caminho de Guarapari, saindo de Vila Velha, sendo informado a placa do veículo e foram realizadas vigilâncias nos acessos da cidade, tendo identificado que o automóvel indicado estava chegando nas proximidades da curva do ExtraBom, a
pós, foram acionados os sinais luminosos e sonoros da viatura e o automóvel chegou a estacionar aparentando que estavam cooperando com a abordagem, entretanto, no momento em que os militares seguiam em direção ao veículo, o ocupante do banco do carona deitou o banco do veículo e colocou uma arma de fogo na janela direcionada aos militares. Disse ainda que foi necessário efetuar disparos para repelir injusta agressão, que então, a condutora do veículo de nome Ana Maria acelerou o automóvel e iniciou uma fuga, durante a tentativa de fuga, a suspeita colidiu contra a viatura e acabou parando o veículo, tendo o carona tentado fugir correndo com a arma de fogo em punho, porém foi alcançado.
Aduziu que o acusado atendeu finalmente a ordem de parada, dispensou a arma de fogo e deitou no chão, dizendo se chamar Vitor, mas a guarnição conseguiu identificá-lo como Maikon Douglas, o qual possui mandado de prisão, recaptura, pois seria foragido do sistema prisional.
Aduziu ainda que, realizada a busca veicular, foram localizados três tabletes de crack e dez tabletes de maconha, e na bolsa da acusada a quantia de R$ 5.029,00 em espécie e notas fracionadas com forte odor de drogas, crack
, conforme declaração, ID 39593892.

Convém mencionar que a acusada não tem habilitação para conduzir veículos,
conforme informado por ela mesma em seu interrogatório na esfera policial e depoimento da testemunha, ID 39593892, [...]

Com relação ao pedido de substituição por prisão domiciliar, as hipóteses de cabimento da prisão domiciliar estão previstas no rol do artigo 318, do Código de Processo Penal, sendo necessária a prova idônea dos requisitos estabelecidos.

Verificando os autos, constato que não estão presentes os requisitos necessários e descritos no artigo 318, do CPP, para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, não tendo a defesa comprovado a necessidade da substituição.

Convém registrar, que o simples fato da acusada possuir uma filha menor não afasta a possibilidade de segregação cautelar da mesma, quando verificados os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Convém mencionar, que a defesa não comprovou ser a acusada a única responsável pela tutela e amparo do menor, cabendo a quem alega comprovar o alegado, o que não fez a defesa. Registro, inclusive, que conforme relatado no pedido de prisão domiciliar, o menor está sob os cuidados dos tios, o que demonstra que existem outros responsáveis pelos cuidados do menor.

Registro ainda, que a acusada reside em Vila Velha, conforme procuração contida nos autos, sendo presa em Guarapari no horário da noite, conforme boletim unificado contido nos autos, o que comprova que a acusada não estava com o filho, não estando na mesma cidade que o filho, demonstrando que existe outra pessoa que cuida do filho da acusada, havendo outra pessoa responsável pela tutela e amparo do menor, filho da acusada. [...]

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como as complexidades do caso em questão, presentes os requisitos autorizadores dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, motivo pelo qual mantenho meu posicionamento quando da análise do pedido liminar.

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

HABEAS CORPUS Nº: 5009518-90.2024.8.08.0000

PACIENTE: ANA MARIA MOREIRA DE SOUZA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO ACOMPANHAR

Senhor Presidente, Eminentes Pares,

Após a atenta escuta, na sessão anterior,
da sustentação oral realizada pelo ilustre Advogado, Dr. Tiago Carvalho Moraes, e da leitura do voto
proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa,
dediquei-me a uma análise minuciosa dos autos digitais,
em meu Gabinete.

A controvérsia no presente habeas corpus circunscreve-se à possibilidade de concessão de prisão domiciliar à paciente Ana Maria Moreira de Souza.

Cabe destacar que, embora o douto Advogado tenha mencionado precedente de minha relatoria, no habeas corpus tombado sob o nº 5014709-53.2023.8.08.0000, em que se concedeu a prisão domiciliar, impõe-se a realização do necessário
distinguishing
.

Naquele precedente, a paciente havia sido apreendida com uma bucha de maconha e seis pinos de cocaína, além de um rádio comunicador. A conduta imputada àquela paciente envolvia a função de "olheira", alertando terceiros sobre a aproximação de viaturas policiais.

Todavia, a situação descrita nos presentes autos é marcadamente mais grave, configurando-se em uma hipótese excepcionalíssima que justifica a manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no HC nº 143.641/SP.

A paciente em questão teve sua prisão preventiva decretada em 08 de março de 2024, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, da Lei nº 11.343/2006, artigo 309, da Lei nº 9.503/97, e artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

As circunstâncias da prisão revelam a elevada periculosidade da paciente. Segundo informações colhidas, policiais militares foram alertados de que um veículo estaria se deslocando de Vila Velha para Guarapari transportando entorpecentes. Localizado o automóvel, foi dada ordem de parada, momento em que o carona apontou uma arma de fogo contra os policiais, que precisaram reagir. A paciente, que conduzia o veículo, acelerou, vindo a colidir com uma viatura. Após a prisão, foram encontrados no veículo três tabletes de crack e dez tabletes de maconha. Além disso, na bolsa da paciente foram localizados R$ 5.029,00 em espécie, em notas fracionadas com forte odor de entorpecente.

Destaco ainda que, conforme as próprias declarações da paciente durante o interrogatório na esfera policial, ela não possui habilitação para conduzir veículos, o que fragiliza a alegação de que estaria apenas realizando o transporte de pessoas.

As circunstâncias que cercam a prisão – quantidade e variedade de drogas, somadas à presença de uma arma de fogo e de significativa quantia em dinheiro – demonstram o profundo envolvimento da paciente com o tráfico de drogas, bem como evidenciam sua periculosidade, o que justifica a necessidade de sua custódia preventiva para a garantia da ordem pública.

Assim sendo, entendo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria manifestamente inadequada diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade da conduta.

Ainda que se deva respeitar a doutrina da proteção integral à criança, a gravidade concreta da conduta da paciente inviabiliza a concessão da prisão domiciliar.

Diante de tais considerações, acompanho integralmente o voto do Eminente Relator, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, e
denego a ordem
.

É como voto.

HABEAS CORPUS Nº: 5009518-90.2024.8.08.0000

PACIENTE: ANA MARIA MOREIRA DE SOUZA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

4

VOTO – VISTA:

Eminentes Pares, pedi vista dos autos para analisar com maior atenção os detalhamentos do caso colocado a julgamento, também à luz da sustentação oral efetivada, e após o estudo dos autos não vejo motivos para divergir do voto exarado pelo preclaro Des. Marcos Valls Feu Rosa.

Como consignado pelo insigne colega, com a juridicidade que lhe é peculiar, o caso concreto efetivamente revela a necessidade de subsistência prisão cautelar, em razão da gravidade intensa das condutas praticadas pela paciente, para fins de manutenção da ordem pública, à luz de veemente perigo resultante do estado de liberdade.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar, cabe registrar que ainda que o Supremo Tribunal Federal, no HC nº 143.641/SP, tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes,
a própria Corte Suprema definiu exceções impedem a concessão do benefício, quais sejam
:

1.
Crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (art. 318-A, inciso I, do CPP);

2.
Crimes praticados contra descendentes (art. 318-A, inciso II, do CPP);

3.
Em outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado
.

No presente caso restou justificada a impossibilidade de concessão da prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da efetiva necessidade da medida, e em razão dos excepcionais pontos destacados na instância antecedente, e neste Órgão Fracionário, que realmente direcionam para a conclusão, a um só tempo, sobre a necessidade de permanência da prisão preventiva, e a negativa do benefício pleiteado, inclusive, repita-se, pela exposição de menor em atividade criminosa.

É o caso dos autos, de maneira que
acompanho o voto do relator, e é como me manifesto
.